Tribunal: CARF
Processo: 10166.908040/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.908040/2012-12 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-000.996 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
17 de junho de 2021 Assunto
Assunto
RECOLHIMENTO INDEVIDO. Recorrente
Recorrente
CAST INFORMATICA S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, considerá-la improcedente,
para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar a compensação em litígio.
De acordo com o autos, a recorrente transmitiu Declaração de Compensação
(Dcomp) eletrônica de no 18637.31696.021210.1.7.04-2507 (fls. 29/43), por meio do qual,
compensou crédito oriundo de pagamento a maior de tributo (código receita 5952), PA
15/09/2010, valor R$ 47.715,38, sendo informado o crédito no valor de R$ 39.948,91.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório, indeferiu o pleito do
Contribuinte, sob a justificativa de que o pagamento mencionado foi localizado, mas foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação. Assim, a compensação não foi homologada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.908040/2012-12
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.996 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.908040/2012-12

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, a nulidade do Despacho Decisório, e, no mérito, alega que houve erro no
preenchimento de declaração.
O pleito foi apreciado pela DRJ competente, que rejeitou as alegações de defesa.
Em seu decisium consigna:
Trata-se, portanto, de postulação de crédito oriundo de recolhimento indevido de
retenção na fonte regulada nos arts. 30, 31, 32, 35 e 36 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e arts. 21 e 39 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
[...]
Pela natureza de tributação na fonte, trata-se de valor retido/recolhido incidente sobre
pagamentos que o interessado teria feito a outras pessoas jurídicas por serviços
prestados por essas. Como vimos na norma, é valor que o terceiro (o beneficiário do
pagamento) utiliza como antecipação do devido em relação às suas contribuições
correspondentes (art. 7o, IN SRF no 459, de 2004).
Dessa forma, para que o retentor/pagador da exação (o interessado) faça jus ao direito
creditório nesses casos, caberia se saber, inicialmente, se se trata de retenção indevida e
de recolhimento idem. Em sendo esse o caso (retenção indevida), há que se comprovar a
inocorrência do fato gerador da retenção, ou sua ocorrência parcial, para que se possa
pensar em restituição.
Em seguida, devemos saber se o valor retido não foi usado como dedução pelo
recebedor do rendimento pago pelo interessado. Se ocorreu o aproveitamento pelo
beneficiário do tributo retido, há que se comprovar que o postulante devolveu àquele a
quantia retida indevidamente ou a maior, pois, o tributo retido constitui direito de quem
recebeu o rendimento.
Por fim, há que se demonstrar que foram promovidos os estornos contábeis e
retificações das declarações, tanto da fonte pagadora, quanto do beneficiário do
pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido informada, anulando-se nos
assentamentos a operação equivocada.
[...]
Avento, ainda, a hipótese de não ser caso de retenção indevida, mas, sim, de mero
recolhimento a maior ou indevido do tributo devidamente retido. Ora, também
nesse caso não se imiscui o postulante de apresentar a comprovação documental e
contábil desse fato, pois não pode o Fisco promover de forma automática a
restituição de tributo retido na fonte a quem, prima facie, seria apenas o
responsável pela retenção, no lugar de quem sofre a retenção e a quem a lei
autoriza deduzir os valores retidos “...como antecipação do que for devido (...) em
relação às respectivas contribuições.” (art. 7o, IN SRF no 459, de 2004).
No presente caso, entendo que o interessado nem comprovou a razão do alegado
recolhimento indevido, nem comprovou que estava habilitado a postular, em seu
nome, o direito creditório correspondente.
Assim, dado que não há elementos que nos permitam atestar o alegado pagamento
indevido, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, de modo a
manter como proferido o Despacho Decisório de número de rastreamento 040069369,
fls. 26, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando as
compensações declaradas na DCOMP 18637.31696.021210.1.7.04-2507.
É como voto.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, onde renova seu pleito e faz juntada de novos documentos,
pugnando pelo provimento do seu recurso.
É o relatório.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.996 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.908040/2012-12

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Da Análise do Recurso
Da Juntada de Novos Documentos
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário. São: comprovantes de pagamento de DARFs; DCTF
retificadora e a página específica do código 5952; Declaração de Compensação e o recibo de
entrega; páginas do Livro Diário de 2010 e os recibos de entrega via SPED.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.996 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.908040/2012-12

processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Consoante relato, a compensação não foi homologada pela unidade de origem
porque constatou-se que o DARF apontado foi integralmente utilizado para quitação de débitos
próprios. Na manifestação de inconformidade, alegou-se que se tratava de pagamento indevido
de tributo e que incorreu em erro de preenchimento de declaração. A DRJ não acolheu as razões
de defesa alegadas, por ausência de prova cabal em relação aos valores em questão, aduzindo
que o Contribuinte não se imiscuiu de apresentar a comprovação documental e contábil do fato
alegado, ou seja, não apresentou prova de que o valor vertido aos cofres públicos não era o
declinado em sua DCTF.
No recurso, a recorrente insistiu na alegação inicial, só que desta vez, ao contrário
do que ocorreu em sua manifestação inicial, se fez acompanhar do LALUR e demonstrativos
para provar o indébito. Esclareceu que, de fato, seu pleito consiste em recolhimento indevido de
tributo.
Narra que é optante pelo Lucro Real Trimestral; que em 29/09/2010 foi recolhido
via DARF o valor de R$ 39.948,91, sob o código da receita 5952, referente ao período de
apuração da 1a quinzena de setembro de 2010 (conforme anexo I), e que nesta mesma data
(29/09/2010), também foi recolhido via DARF o valor de R$ 47.715,38 sobre o código de receita
5952 referente ao mesmo período (conforme anexo II), sendo que o valor do débito devido, na
verdade, seria R$ 52.365,38.
Aduz que na confecção da DCTF do período (anexo III) inseriu no campo do
débito apurado o valor de R$ 52.365,38 (correto, portanto!), e nos créditos vinculados informou
os dois DARFs recolhidos (R$ 39.948,91 e R$ 47.715,38) e ainda uma compensação efetuada
através do Per/Dcomp no 14371.10786.291112.1.7.02-8950, no valor de R$ 4.650,00. Assim,
totalizou créditos vinculados no montante de R$ 93.314,29, em face de um débito, no valor de
R$ 52.365,38. Com intuito de regular o recolhimento efetuado indevidamente e/ou a maior,
transmitiu a Dcomp no 18637.31696.021210.1.7.04-2507, informando o valor do crédito
postulado, no valor de R$ 39.948,91 (anexo IV).
Esclarece, assim, que não se trata de retenção indevida, e sim, de recolhimento
indevido decorrente de duplicidade de recolhimento, e para comprovar o equívoco faz juntada de
folhas do seu Livro Diário de 2010, onde consta a contabilização do pagamento pleiteado, nas
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.996 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.908040/2012-12

paginas que enumera (3498, 3506, 3503 e 3511 do anexo V), pugnando pelo provimento do seu
recurso, a fim de ser reconhecido o direito creditório pleiteado e homologação das
compensações.
Pois bem.
Como se viu, o contribuinte trouxe documentos em sede de recurso que, se não
servem para provar peremptoriamente o direito creditório alegado, servem, ao menos, para
demonstrar que incorreu em erro no pagamento de tributo. E sobre eles, não se manifestou a
unidade de origem.
Desta forma, conduzo meu voto, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a autoridade administrativa da unidade de origem:
a) Intimar o Contribuinte a trazer os documentos que entender necessários,
especificando-os, e após, faça a análise dos documentos carreados aos autos, inclusive os
juntados quando da interposição do recurso voluntário, a fim de verificar se eles comprovam a
existência do direito creditório alegado,
b) A autoridade fiscal designada para o cumprimento das diligências solicitadas
deverá apresentar relatório conclusivo acerca das alegações e documentos apresentados pelo
contribuinte, se manifestando ao final sobre a existência e disponibilidade do crédito
apresentado, trazendo, a seu juízo, outras considerações que entender relevantes para o deslinde
da questão.
c) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na
sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, sendo
distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital